Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706664-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA DA SILVA GONCALVES EMBARGADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelante, Natália da Silva Gonçalves, em face do acórdão (ID 26970804) que, à unanimidade, negou provimento à Apelação por ela interposta e manteve inalterada a sentença que, nos autos da Ação Monitória manejada em desfavor da Embargada, G44 Brasil S/A, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da falta de interesse processual da parte Autora. Em decisão de ID 27967849, determinei a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000). Por meio da petição de ID 35731088, a Embargante noticiou a este Relator que “ocorreu decisão definitiva no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 mencionado na decisão de suspensão”, e requereu o andamento dos embargos aclaratórios. É o relatório. Decido. Por ocasião da decisão de ID 27967849, verifiquei que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à aplicação ou não de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP por suposta prática de “pirâmide financeira” e a definição do juízo competente para julgamento dessas ações – questão que foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR 20. Naquela ocasião, determinei a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Ocorre que, conforme informado pela Embargante, em 18/4/2022, foi proferido acórdão de mérito pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT no bojo do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, tendo sido fixada a seguinte tese para fins do IRDR 20 (ID 35731089): “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.” Transcrevo a ementa do citado julgamento: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA – VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – INVESTIDORES OCASIONAIS – VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA – CDC – INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, reiterados ou corriqueiros, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.” Todavia, esse v. acórdão sequer foi publicado até o momento, razão pela qual se deve aguardar o trânsito em julgado antes de revogar a suspensão do feito outrora por mim determinada. Com efeito, nos termos do § 5o do artigo 982 do CPC/15, “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Ademais, em julgamento ocorrido em 20/4/2021, em sede do REsp no 1.869.867/SC, a eg. Segunda Turma do c. STJ “decidiu que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores”1. Confira-se a ementa do mencionado aresto: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021 - grifou-se) O sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça inclusive noticiou o conteúdo do r. decisum, dando ênfase ao voto do Relator, em. Ministro Og Fernandes. Transcrevo excerto da notícia extraída daquele portal oficial: “‘Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados’, afirmou o ministro Og Fernandes, relator. O recurso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) entender ser possível aplicar a um mandado de segurança, de forma imediata, a tese fixada em IRDR. A posição do TJSC foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Sistemáticas diferentes O ministro Og Fernandes, entretanto, entendeu ser necessário distinguir o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. No caso dos repetitivos, explicou o relator, os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, apontou, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos com efeito suspensivo automático. Segundo o magistrado, situação diferente ocorre no IRDR, pois o artigo 982, parágrafo 5o, do CPC estabelece que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. ‘Além disso, há previsão expressa, nos parágrafos 1o e 2o do artigo 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito’, afirmou o ministro. Multiplicidade de recursos De acordo com Og Fernandes, tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microssistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, ponderou o relator, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores – os quais, quando julgados, uniformizam a controvérsia em todo o país –, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargos de declaração. Ainda segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acórdão do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. ‘Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores’, concluiu o magistrado ao reformar o acórdão do TJSC.”2 (grifou-se) Diante desse cenário, e em atenção ao comando previsto no § 5o do artigo 982 do CPC/15, corroborado pelo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. O feito deverá, pois, permanecer suspenso na Secretaria até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator